Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.290. ORDEM DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em seguida, o Ministro Relator do recurso paradigma determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.
2. Como a questão tratada na liquidação refere-se à sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, versando sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, cabível o sobrestamento do feito, em estrito cumprimento da ordem emanada do relator na Suprema Corte, independentemente de a fase de liquidação já ter sido encerrada, pois o cumprimento de sentença (fase seguinte) se dará de forma provisória, se enquadrando, pois, em uma das hipóteses de suspensão determinada no recurso paradigma.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.